Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-95.2016.8.11.0026
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000872-95.2016.8.11.0026
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE MAURO FIGUEIREDO - CPF: 786.970.268-49 (RECORRIDO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
ACESSO AUTOS PROCESSO CASSAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE
–
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADA –
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
-

SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA.

Não sendo oportunizada à defesa a ciência dos documentos arrolados, afronta ao princípio do contraditório, e violação ao princípio da ampla defesa.

À teor da novel legislação, fere direito líquido e certo a omissão da autoridade
pública na afronta e desrespeito ao devido processo legal, a segurança jurídica, na negativa de entrega dos autos originais de processo de cassação,
formulado pelo impetrante com vistas a apresentação defesa em razões escritas
,
diante do legítimo interesse do impetrante em sua obtenção e da inexistência de cunho sigiloso nos
documentos
perquiridos.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, M.M.
Luís Felipe Lara de Souza,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
JOSÉ MAURO FIGUEIREDO,
em face de ato coator praticado pelo
Presidente da Comissão Especial Processante José Naide Ramalho de Melo
e pelo
Presidente da Câmara Municipal de Arenápolis-MT,
Douglas Dorileo Joaquim,
consubstanciado na afronta e desrespeito ao devido processo legal, a segurança jurídica e ao rito estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno e sobre tudo Decreto Lei n° 201/67, que Ihe fosse concedida vistas dos autos para apresentação das alegações finais, sendo o pedido de complementação indeferido e concedido novo prazo para apresentação da defesa final, silenciando quando ao pedido de vistas dos autos.

A sentença concedeu a segurança, a fim de ordenar ao Impetrado Presidente da Comissão Especial Processante, Vereador José Naide Ramalho de Melo, a entrega dos autos originais do processo de cassação e a restituição do prazo de 05 (cinco) dias para apresentação das razões escritas ao Impetrante, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 32935957.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 39481970.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
JOSÉ MAURO FIGUEIREDO,
contra ato ilegal da lavra do
Presidente da Comissão Especial Processante, JOSÉ NAIDE RAMALHO DE MELO,
e pelo
Presidente da Câmara Municipal de Arenápolis-MT, DOUGLAS DORILEO JOAQUIM,
que, concedeu a segurança pleiteada para confirmar em definitivo o provimento liminar dantes concedido, no sentido de ordenar ao Impetrado Presidente da Comissão Especial Processante, Vereador José Naide Ramalho de Melo, a entrega dos autos originais do processo de cassação e a restituição do prazo de 05 (cinco) dias para apresentação das razões escritas ao Impetrante.

A liminar foi deferida em parte – Id. 32934477.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a concessão de liminar para determinar aos Impetrados a entrega dos autos originais do processo de cassação; a restituição do prazo para apresentação das alegações finais, com observância as regras do Código de Processo Civil e, no mérito, pugnou pela manutenção da liminar eventualmente concedida.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, Trata-se de pedido apresentado pelo Senhor José Mauro Figueiredo em 23/06/2015, pugnando seja deferida vista dos autos, devolvendo o prazo de 05 dias para apresentação das alegações finais, ao qual aduz que no dia 22/06/2016, fora notificado acerca da reabertura do prazo para apresentação de suas alegações, sem que, todavia, supostamente, tivesse seu pedido de vistas concedido.

Nesse cenário, não pairam dúvidas que os direitos e garantias fundamentais ao contraditório e a ampla defesa foram afastados, já que não fora concedido vistas do processo de cassação ao Impetrante, isto é, não fora concedida a retirada dos autos para devida análise para adequado exercício dos direitos e garantias a ele inerentes.

O Impetrado esqueceu de observar o princípio do contraditório e da ampla defesa esculpido de forma expressa em nossa Carta Magna. Vejamos o que dispõe o artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal:

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes: (...)

L - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela Inerentes;

O direito ao contraditório e ampla defesa restou insculpido também no artigo 5°, inciso V, do Decreto-Lei n° 201/67:

Art. 5° 0 processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecera ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: (...)

V — concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razoes escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitira parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitara ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as pecas requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral.

Como bem afirmado na decisão proferida pela Autoridade Coatora, Presidente da Comissão Especial Processante
‘vistas não se confunde com o fornecimento de cópias’
– Id. 32934472,

e, portanto, deve o impetrante conceder vistas dos autos e a devida reabertura do prazo ao impetrante para que o mesmo possa apresentar suas razões escritas no prazo de 05 (dias).

Nesta trilha, o ato impugnado não só vilipendiou o art. 5°, LV, da Constituição Federal, como, por igual, o art. 5°, V, do Decreto-Lei 201/1967, que consagra o direito de vista dos autos ao Impetrante.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem. Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

Pela análise dos autos entendo que não merece reparo a sentença, isso porque entendeu o Juízo
a quo,
que o ato impugnado não só vilipendiou o art. 5°, LV, da Constituição Federal, como, por igual, o art. 5°, V, do Decreto Lei 201/1967, que consagra o direito de vista dos autos ao Impetrante.

Escorreita a decisão que concedeu a segurança, uma vez que houve violação do princípio do contraditório e da ampla defesa previsto expressamente na Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5o, inciso LV, CRFB).

Assim, conclui-se que o ente público, ao negar a disponibilização das informações requeridas, indubitavelmente, ofende o direito líquido e certo do Impetrante.

Senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO ÓRGÃO PÚBLICO - DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE SIGILO - DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA. Pelo disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal é assegurado a todos a obtenção de informações para defesa de direitos e esclarecimento de interesse pessoal e coletivo. Ressalvados os casos que exigem imprescindível sigilo, visando a segurança da sociedade e do Estado, na qual todos os atos administrativos são públicos.” (TJMT-3a Cível – RNS 27353/2011, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. 27/09/2011, DJE 04/10/2011).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEITADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 16, I, DA LEF – MULTA APLICADA PELO PROCON – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO –
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VERIFICAÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 16, I, da Lei n. 6.830/80, o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua garantia do débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal garantia. Evidente a nulidade de todo o procedimento administrativo, quando este, corre à mingua da parte prejudicada em face do envio de intimações à endereço diverso do pertinente, sendo imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa e da violação aos princípios do contraditório e a ampla Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 1007238-71.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREPARO INICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 257 E 267, III E PARAGRÁFO 1o, DO CPC – NÃO OBSERVÂNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O cancelamento da distribuição com fulcro no art. 257 do CPC, depende de inércia da parte autora que, após intimada pessoalmente, deixa transcorrer in albis o prazo para regularização, em interpretação conjunta dos arts. 257 e 267, inciso III e parágrafo 1o, ambos do Código de Processo Civil.
No caso em que a correspondência foi enviada para o endereço incorreto, não há falar em inércia, considerando que a parte autora não foi intimada para efetuar o preparo, conquanto a extinção do feito configura o cerceamento de defesa, em nítida afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, a ensejar a nulidade do decisum recorrido.

(N.U 0002868-61.2004.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016
). Negritei

À vista disso, tendo em conta a indiscutível transgressão aos princípios basilares do nosso ordenamento constitucional, entendo como configurado o cerceamento de defesa.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
em remessa necessária
ratifico a sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021